Tribunal: TJES
Processo: 5012325-41.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012325-41.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERINALDA FERREIRA DA SILVA e outros
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA SERRA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012325-41.2021.8.08.0048

RECTES.: ERINALDA FERREIRA DA SILVA e IPS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA

RECDOS.: ERINALDA FERREIRA DA SILVA e IPS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RUBENS JOSÉ DA CRUZ

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO NA FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de concessão de benefício ajuizada por Erinalda Ferreira da Silva em face do IPS – Instituto de Previdência dos Servidores do Município da Serra, aduzindo a requerente que em 13/03/2020 ingressou com pedido de concessão de aposentadoria especial (magistério), no entanto, em resposta ao requerimento administrativo o pedido foi negado ao argumento de que o cargo de Professor – Coordenador de turno -, pode ser contado para fins de contagem de tempo de contribuição geral, mas não para fins de aposentadoria especial de magistério. Busca, assim, seja concedida a aposentadoria pretendida. O requerido ofertou defesa no ID 5462488, informando que o período de 05/05/2011 a 23/01/2013, sendo coordenadora, a autora não pode ser enquadrada como professora. A autora ofertou RI no ID 5462492, com pedido de assistência judiciária, bem como o demandado ofertou RI no ID 5462495. As contrarrazões encontram-se nos ID’s 5462496 e 5462503.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na Inicial para ANULAR A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE MAGISTÉRIO em favor da requerente ERINALDA FERREIRA DA SILVA, devendo o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE SERRA (IPS) computar o tempo de serviço prestado pela autora junto ao Município de Vitória/ES (05 de maio de 2011 a 24 de janeiro de 2013, ID9018059) para fins de contagem da sua aposentadoria especial de Magistério e submeter a demandante a nova análise e apreciação do pedido de concessão de aposentadoria especial de Magistério, se abstendo de utilizar como alicerce para eventual indeferimento o referido período, e via de consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão às recorrentes. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente ERINALDA FERREIRA DA SILVA os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Em relação ao recurso interposto pela autora, embora tenha sido reconhecido seu direito à contagem de tempo para fins de aposentadoria, é certo que o Poder Judiciário não pode imiscuir-se nas funções do administrador público para conceder, em si, o benefício à postulante, por clara violação ao princípio da separação dos poderes. Cabe ao Poder Judiciário apenas analisar a legalidade do ato, o que foi feito com brilhantismo pelo magistrado
a quo
, devendo a autora diligenciar seu cumprimento administrativamente, ainda mais que a concessão de aposentadoria constitui-se em ato jurídico complexo e que somente se aperfeiçoa após o julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas respectivo, razão pela qual não há como o judiciário reconhecer a aposentadoria pretendida se ainda não ultrapassadas todas as fases do processo. Já no que se refere ao recurso do IPS, melhor sorte não assiste ao recorrente, considerando que o STF, no julgamento da ADIN nº 3772, consolidou o entendimento de que, para fins de aposentadoria especial regida pelo artigo 40, § 1º, III, a, e § 5º, da Lei Maior, pode ser computado o tempo de serviço laborado não somente pelos professores em sala de aula, mas também aquele referente às funções de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, desde que exercidas em estabelecimentos de ensino básico, excluídos apenas os especialistas em educação. É o caso da autora, que exerceu no período de 05/05/2011 a 23/01/2013 o cargo de Professora-Coordenadora, devendo o referido prazo ser computado para fins de aposentadoria especial, invalidando-se, consequentemente, o indeferimento do pedido administrativo. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e, no mérito, NEGO PROVIMENTO A AMBOS, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ERINALDA FERREIRA DA SILVA ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10 % sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil, bem como condeno o recorrente IPS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA SERRA ao pagamento de custas e honorários que fixo em 10 % sob o valor da causa. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)